Tribunal: TJMT
Processo: 1004952-47.2024.8.11.0045
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004952-47.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA IRENE DA SILVA GOMES - CPF: 420.559.893-91 (APELADO), CLAUDIO HENRIQUE GONTIJO DE ALMEIDA - CPF: 127.764.866-26 (ADVOGADO), RAFAELA DOS SANTOS LAGARES LEOCADIO - CPF: 120.854.456-08 (ADVOGADO), BRUNO MORAIS MARQUES - CPF: 114.247.476-35 (ADVOGADO), PATRICIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 127.053.836-54 (ADVOGADO), PAULO VITOR AMARAL DE DEUS - CPF: 089.519.786-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). TERMO DE ADESÃO DEVIDAMENTE FORMALIZADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS EFETIVOS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Banco BMG S/A contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou parcialmente procedente ação anulatória de contrato cumulada com declaratória de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais ajuizada por Maria Irene da Silva Gomes, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na formação do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, considerando a alegação da consumidora de que acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional; (ii) verificar se ocorreram descontos indevidos no benefício previdenciário da autora que justifiquem a repetição do indébito; e (iii) aferir a configuração de danos morais decorrentes da suposta conduta ilícita da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes reveste-se inequivocamente de natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, incluindo os princípios protetivos da legislação especial e o reconhecimento da vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor.

4. A análise do acervo documental demonstra a completude e higidez formal da contratação, evidenciando que a apelada firmou regularmente o "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento", com discriminação clara do produto contratado, além do "Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado", no qual declarou expressamente ter contratado cartão de crédito consignado.

5. O procedimento de formalização eletrônica observou rigoroso protocolo de segurança, incluindo validação biométrica facial com score de 95,00, geolocalização exata, registro de endereço IP, envio e validação de código token por SMS, e aceite expresso do produto bancário, circunstâncias que corroboram a autenticidade da manifestação de vontade e infirmam qualquer alegação de vício na formação do vínculo obrigacional.

6. Revela-se contraditório o comportamento da apelada que, após contratar o cartão de crédito consignado em setembro de 2021 e usufruir do crédito correspondente, permaneceu inerte por mais de três anos para então acionar o Poder Judiciário alegando ter sido ludibriada, configurando violação ao princípio da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e à boa-fé objetiva.

7. A instituição financeira demonstrou satisfatoriamente que não promoveu descontos efetivos no benefício previdenciário da apelada, tratando-se apenas da constituição de reserva de margem consignável (RMC), sem qualquer utilização concreta do limite disponibilizado, conforme comprova o documento que atesta a ausência de lançamentos financeiros no cartão, cujo saldo permanece inalterado e zerado.

8. Ausente o elemento configurador do ilícito civil — notadamente o ato voluntário contrário ao ordenamento jurídico —, inexiste dever de indenizar por danos morais, considerando que a contratação se deu de forma regular, com plena ciência da consumidora quanto às características essenciais do produto contratado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de julgamento:

"1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor firma termo de adesão com informações claras sobre a natureza do produto, sendo vedado pleitear a nulidade do contrato por suposto vício de consentimento após usufruir dos benefícios da contratação. 2. Inexiste dever de repetição do indébito quando comprovada apenas a constituição de reserva de margem consignável sem efetiva utilização do limite disponibilizado. 3. Não configuram danos morais indenizáveis as alegações genéricas de prejuízo decorrente de contratação regularmente formalizada e sem comprovação de conduta ilícita da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, I; 6º, III e VIII; 14; CC, arts. 187, 422; CPC, arts. 85, § 2º; 98, § 3º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 14/10/1996; TJDF, Acórdão 1385848, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 11/11/2021; TJMT, Apelação Cível nº 10174833220228110015, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24/09/2024; TJMT, Apelação Cível nº 10002561320228110085, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 30/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Contrato cumulada com Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição do Indébito e Indenização Por Danos Morais n. 1004952-47.2024.8.11.0045
ajuizada pela
MARIA IRENE DA SILVA GOMES
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (Termo de Adesão nº ADE 72101607, firmado em 14/09/2021); condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a esse título, com os devidos encargos legais e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Banco BMG, inconformado, interpôs recurso de apelação sustentando, em apertada síntese, a validade do contrato firmado com a parte autora, alegando ter havido contratação regular, clara e consentida, por meio eletrônico, com envio de documentos e autenticação digital, incluindo “selfie” e confirmação de localização geográfica. Alega que a autora tinha plena ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado, cujos termos e condições teriam sido expressamente aceitos.

Assevera que não houve desconto indevido nos proventos da apelada, mas apenas a reserva de margem consignável (RMC), o que não teria afetado o valor líquido do benefício recebido pela autora. Destaca que, segundo documentos apresentados, os lançamentos efetivos não se referem a operações realizadas com o cartão, e que as faturas apontam ausência de utilização do produto, bem como saldo zerado, refutando, assim, a ocorrência de qualquer prejuízo de ordem material.

Requer, por conseguinte, o afastamento da condenação à repetição do indébito, alegando ausência de má-fé e inexistência de cobrança indevida, bem como a reforma da condenação por dano moral, sustentando que não houve abalo à personalidade da autora, mas tão somente eventual aborrecimento próprio das relações contratuais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de indenização, com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, requer a total improcedência da demanda, com inversão dos ônus sucumbenciais e honorários recursais em seu favor

Recolhimento do preparo, id. 313828411.

A parte apelada, Maria Irene Da Silva Gomes, apresentou contrarrazões (id. 313828413), pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando que jamais solicitou cartão de crédito e que os descontos realizados em sua conta caracterizam prática abusiva, configurando o chamado "empréstimo RMC disfarçado de mútuo".

Alega que a mera reserva de margem consignável, invocada pela instituição financeira, não se sustenta frente à prova documental constante dos autos (ID 159676181), que evidencia a efetiva saída de valores da conta, comprometendo sua verba alimentar. Defende que, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III e VIII), cabia ao banco demonstrar a prestação de informações claras e adequadas sobre a contratação, o que não ocorreu. Ressalta que a restituição em dobro foi corretamente imposta, conforme jurisprudência consolidada do STJ, diante da cobrança indevida sem engano justificável.

Quanto aos danos morais, afirma que o desconto em benefício previdenciário representa violação presumida à dignidade do consumidor hipervulnerável, sendo adequada e proporcional a indenização arbitrada em R$ 3.000,00. Ao final, requer o desprovimento da apelação e a majoração dos honorários recursais, conforme art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Contrato cumulada com Declaratória de Inexistência de Débito, Repetição do Indébito e Indenização Por Danos Morais n. 1004952-47.2024.8.11.0045
ajuizada pela
MARIA IRENE DA SILVA GOMES
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (Termo de Adesão nº ADE 72101607, firmado em 14/09/2021); condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente a esse título, com os devidos encargos legais e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Da análise da exordial, depreende-se que a parte autora, ora apelada, em setembro de 2021, buscou contratar empréstimo consignado vinculado ao seu benefício previdenciário, mas foi surpreendida com a celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem que tivesse sido devidamente informada sobre a natureza da contratação.

Alega não ter manifestado vontade para aquisição de produto financeiro diverso do mútuo, apontando violação ao dever de transparência e consequente vício de consentimento. Sustenta que os descontos mensais incidentes sobre sua aposentadoria não amortizam o saldo devedor, perpetuando a dívida de forma indefinida. Por fim, requereu a anulação do contrato; a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente a ação, nos seguintes termos:

“[...] Diante do exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para o fim de:

a)
declarar
a nulidade do contrato de empréstimo em razão da prática do denominado “cartão de crédito consignado” devido à falta de manifestação volitiva da parte requerente, bem como em razão de violação a deveres anexos, tais como, a informação, lealdade e confiança;

b)
condenar
a empresa requerida à
restituição em dobro
dos valores eventualmente descontados a título de cartão de crédito consignado na margem consignável da parte demandante, acrescido de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo prejuízo, bem como de juros moratórios à razão de 1 % a.m, de forma simples, desde a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil;

c) compensar o montante recebido pelo requerente à título da integralidade do empréstimo consignado na forma de cartão de crédito consignado ofertado pelo requerido com o montante indicado no item “b”, devendo o valor auferido pelo autor ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do crédito;

b)
condenar

a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/E desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios pela SELIC a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), devendo observar o regramento do artigo 406 do Código Civil.

O cálculo das obrigações acima deverá ser liquidado em sede de operação aritmética.

Por conseguinte, este Juízo
EXTINGUE
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no princípio da causalidade,
CONDENA-SE
a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor da condenação acima, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre as partes, bem como a ocorrência de danos materiais e morais.

Ab initio,
cumpre salientar que a relação jurídica entabulada entre as partes reveste-se, de forma inequívoca, de natureza consumerista, submetendo-se, por conseguinte, às disposições do Código de Defesa do Consumidor. Tal enquadramento implica a aplicação dos princípios protetivos da legislação especial, notadamente quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) e à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios e danos decorrentes da prestação de serviços (art. 14, CDC).

Ressalte-se, ainda, que os contratos bancários, por sua própria estrutura e forma de contratação, inserem-se no conceito de contratos de adesão. Nesse contexto, deve-se reconhecer a condição de hipossuficiência técnica e informacional do consumidor — no caso, o Apelado — presumida nos termos do art. 4º, I, do CDC.

A vulnerabilidade do contratante, frente à complexidade das operações financeiras e à assimetria de informações típica das relações bancárias, reforça o dever legal imposto à instituição financeira de fornecer informações claras, adequadas e ostensivas sobre os produtos e serviços ofertados, conforme dispõe o art. 6º, III, do CDC.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que
assiste razão ao apelante.

A modalidade conhecida como cartão de crédito consignado caracteriza-se pela vinculação de parte da margem consignável do consumidor — normalmente beneficiário previdenciário ou servidor — ao pagamento mínimo da fatura de um cartão de crédito, cujo valor residual é automaticamente refinanciado com incidência de juros rotativos, significativamente superiores àqueles aplicados nos contratos de empréstimo consignado tradicionais. Embora formalmente distinta, essa operação vem sendo largamente difundida pelas instituições financeiras como alternativa ao crédito consignado, mediante a reserva de até 5% da margem consignável, valor este que se diferencia dos 35% autorizados para o mútuo convencional.

Não raro, porém, a prática revela-se abusiva, uma vez que o consumidor, ao buscar contratação de empréstimo consignado nos moldes ordinários, é surpreendido com a formalização de contrato de cartão de crédito consignado, com liberação direta dos valores em conta corrente, sem que haja emissão do cartão físico ou, quando existente, sem que este seja utilizado para transações regulares, revelando descompasso entre a aparência contratual e a realidade material da operação.

In casu
, a parte apelada sustenta não ter solicitado a contratação de cartão de crédito, alegando, em sua peça inaugural, que acreditava estar aderindo a um contrato de empréstimo consignado convencional. Todavia, da análise dos autos, extrai-se que, em verdade, a parte firmou o instrumento intitulado
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
, em 14 de setembro de 2021, conforme se depreende da cópia acostada sob ID 313828389.

Da análise dos documentos apresentados (id. 313828389) pelo apelante, depreende-se a completude do acervo documental atinente à relação contratual estabelecida entre as partes, cuja integralidade revela não apenas a existência do vínculo obrigacional, mas também a higidez formal de sua constituição, vejamos:

1."Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento" (fls. 3-5), com discriminação clara do produto contratado, valor da reserva de margem consignável (R$ 80,42) e cláusulas detalhadas sobre o funcionamento do cartão;

2."Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado" (fl. 6), emitido em cumprimento à sentença judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 106890-28.2015.4.01.3700, no qual a apelada declara expressamente: "(i) contratei um cartão de crédito consignado; (ii) fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão";

3."Termo de Autorização do Beneficiário - INSS" (fl. 7), autorizando o INSS/DATAPREV a disponibilizar informações para apoiar a contratação/simulação de cartão consignado;

4."Termo de Autorização de Desbloqueio de Benefício - INSS" (fls. 2 e 8-9), autorizando o desbloqueio do benefício para "realizar a contratação de empréstimo consignado ou cartão consignado de benefícios do INSS".

Nota-se que é de fácil compreensão no termo de adesão contratado que se tratava de cartão de crédito consignado, constando informações precisas do produto contratado, do valor de pagamento mínimo a ser descontado mensalmente, da taxa de juros mensal, a forma de pagamento e dentre outras informações.

Outrossim, cumpre salientar que o procedimento de formalização eletrônica da contratação, nos moldes delineados no documento intitulado Laudo Jurídico de Formalização Eletrônica (id. 313828389, fls. 14-15), observou, com rigor técnico e jurídico, protocolo de segurança dotado de elevado grau de confiabilidade.

Destacam-se, nesse contexto, os seguintes elementos de robusta aferição da autenticidade da manifestação de vontade da contratante:
(i)
validação biométrica facial, que obteve score de 95,00 — índice que denota alto grau de correspondência entre a imagem capturada e os dados biométricos da consumidora;
(ii)
geolocalização exata da parte contratante no exato momento do ato negocial;
(iii)
registro do endereço IP n.º 45.70.113.182;
(iv)
envio e posterior validação de código token por meio de mensagem SMS;
(v)
aceite expresso do produto bancário “Cartão de Crédito Consignado BMGCard”, formalizado em 14 de setembro de 2021, às 11h52min57s.

As referidas circunstâncias não apenas corroboram a higidez formal do ajuste, como também infirmam, de maneira categórica e irrefutável, qualquer alegação de vício na formação do vínculo obrigacional.

Dessa forma,
revela-se destituída de respaldo fático a alegação veiculada pela parte autora, ora apelada, no sentido de que não teria contratado
, tampouco sido informada acerca da natureza jurídica do ajuste celebrado, atinente à contratação de cartão de crédito consignado.

Com efeito, como já delineado nos fundamentos retro, não apenas restou efetivado o crédito correspondente em favor da apelada, como também os descontos correlatos vêm sendo regularmente lançados em sua folha de pagamento desde o momento da contratação, sob a rubrica expressa de “Reserva de margem para cartão de crédito” (Id. 313828373 e 313828374).

Tais elementos, devidamente comprovadas nos autos, infirmam de maneira cabal a tese de desconhecimento da natureza contratual por parte da requerente, tornando insubsistente a narrativa de ausência de ciência quanto à modalidade avençada.

Nessas condições, não se revela minimamente razoável — tampouco compatível com os postulados da boa-fé objetiva — o comportamento adotado pela parte autora, ora apelada, que, após contratar o cartão de crédito consignado em 14 de setembro de 2021,
ocasião em que lhe foi liberado o crédito correspondente, permaneceu inerte por mais de três anos,
vindo somente então a acionar o Poder Judiciário com pretensões de desconstituição do negócio jurídico, repetição de indébito e reparação por supostos danos morais, sob o argumento de que teria sido ludibriada.

Assim, a parte autora, ora apelada, não logrou êxito em demonstrar a ocorrência do alegado vício de consentimento. Por outro lado, a instituição financeira apelante se
desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe competia
, ao trazer aos autos o instrumento contratual devidamente assinado pela requerente, no qual consta, de
forma reiterada e inequívoca
, a natureza da avença — qual seja, a modalidade de cartão de crédito consignado —, não se tratando de mera menção superficial (
non dixit an passant
), mas sim de afirmações expressas e reiteradas ao longo do termo.

Com efeito, é consabido que o ordenamento jurídico pátrio
repele condutas marcadas pela incoerência e pela deslealdade
, vedando, de forma expressa, o comportamento contraditório da parte, traduzido na vetusta máxima do
venire contra factum proprium
, expressão do princípio da confiança legítima e da boa-fé nas relações jurídicas.

Deveras, há proibição de que "
alguém pratique uma conduta em contradição com sua conduta anterior, lesando a legítima confiança de quem acreditara na preservação daquele comportamento inicial"
(TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; e MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a Constituição da Republica. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 20).

O eminente Ministro Ruy Rosado de Aguiar, no voto proferido no REspnº 95.539/SP, salientou que
" [...] O Direito moderno não compactua com o venire contra factum proprium, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente (Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).Havendo real contradição entre dois comportamentos, significando a segunda quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro, em prejuízo da contraparte, não é admissível dar eficácia à conduta posterior"
(STJ, 4ª Turma, REsp nº 95539/SP, DJ de 14/10/1996).

Ademais, conquanto a autora tenha formulado pedido de nulidade do pacto, por suposto vício na formação da vontade,
não se propôs
, em momento algum,
à restituição das quantias recebidas
, circunstância que, se admitida, resultaria em verdadeiro
enriquecimento sem causa
, hipótese repudiada de forma categórica por nosso ordenamento jurídico, por se opor aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação à vantagem indevida.

Portanto, restando comprovado que a parte autora se beneficiou diretamente do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão e com autorização expressa para o desconto em folha de pagamento, não subsiste,
in casu
, qualquer fundamento jurídico que ampare a tese de vício de consentimento na formação do vínculo contratual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. TAXAS DE JUROS. EXORBITÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita quando o magistrado não ultrapassa o marco imposto pelas partes, decidindo a demanda nos limites em que foi proposta. 2. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. 3. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n.
9.099
/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do
Código de Defesa do Consumidor
(STJ, Súmula 297). 5. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação. 6. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de quatro anos para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo. 7. Diante da autorização legal (Lei nº
10.820
/2003, alterada pela Lei nº
13.172
/2015) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado. 8. A taxa de juros praticada em operação diferente da contratada pelo consumidor não pode servir como parâmetro a justificar o reconhecimento de abusividade da taxa de juros efetivamente contratada. 9. Recurso conhecido e não provido. ” (TJDF - Acórdão 1385848,
07006145720218070001
, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Nesse mesmo sentido, é o entendimento no âmbito deste Sodalício Tribunal de Justiça, notadamente desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO . TERMO DE ADESÃO CLARO E DEVIDAMENTE ASSINADO. UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO BANCO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ . INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Ação ajuizada por ADELAIDE BATISTA DA SILVA GONÇALVES contra o BANCO BMG S .A, alegando que foi induzida a erro ao acreditar que havia contratado um empréstimo consignado, quando na verdade contratou cartão de crédito consignado.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado e se há dever de restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

III . Razões de decidir 1. A apelante firmou termo de adesão de cartão de crédito consignado, com autorização expressa para descontos em folha, sendo de fácil compreensão as informações do contrato. 2. Restou demonstrada a utilização do crédito por meio de saques, não havendo comprovação de vício de consentimento . 3. Incidência do princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), impedindo que a apelante se beneficie da contratação por cinco anos e, posteriormente, pleiteie sua nulidade. 4. Manutenção da condenação por litigância de má-fé, em razão do pedido de nulidade sem a proposta de restituição dos valores recebidos .

IV. Dispositivo e tese Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor assina termo de adesão com informações claras e utiliza os serviços ofertados, sendo vedado pleitear a nulidade do contrato sem a restituição dos valores recebidos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII; CPC/2015, arts. 81, 85, § 11, e 373, I e II. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp nº 95539/SP; TJMT, N .U 1003158-93.2023.8.11 .0087, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10174833220228110015, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)

APELANTE (S): HELDER ANGELO GENTILCOR DE SOUZA. APELADO (S): BANCO BMG S.A. EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA EM RAZÃO DA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO VERIFICADO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – ALEGAÇÃO INICIAL DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – QUEBRA DA BASE OBJETIVA – NÃO CARACTERIZADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR – INFORMAÇÃO – NÃO COMPROVADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATADA – AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO – DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS DO VALOR COBRADO A MAIOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PLEITO POR REPETIÇÃO DO INDÉBITO – REJEIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . O deferimento do benefício da justiça gratuita em grau recursal, opera efeitos ex nunc, portanto, atinge somente os atos posteriores ao pedido, e, desta forma, no que tange a condenação dos custos processuais e honorários advocatícios, esta permanece incólume. Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta e objetiva acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente. Não havendo comprovação suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca do vício de consentimento, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil . A realização de saques no cartão de crédito consignado, por si só desvirtua o contrato de empréstimo consignado. A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico. Na hipótese de haver previsão contratual clara e transparente da modalidade contratual, bem como, dos procedimentos a serem realizados no âmbito do contrato, não há que se falar em violação ao direito de informação do consumidor. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002561320228110085, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2024)

No que se refere à alegação
de descontos indevidos
, verifica-se que o apelante logrou demonstrar, de forma clara e documentalmente comprovada, a inexistência de utilização efetiva do cartão de crédito pela apelada. Trata-se, como evidenciado nos autos, apenas da constituição de
reserva de margem consignável (RMC)
, conforme se extrai do documento de Id. 313828390, o qual atesta a ausência de lançamentos financeiros no cartão, cujo saldo permanece inalterado e zerado.

Tal circunstância é corroborada, inclusive, por declaração da própria apelada, que reconheceu que os descontos registrados em seu benefício previdenciário correspondiam à rubrica “Cartão RCC (código 268 – R$ 56,73)”. Contudo, conforme demonstrado pelo apelante, referida rubrica não guarda qualquer relação com operações realizadas por sua instituição, eximindo-a, portanto, de responsabilidade pelos valores ali consignados.

Dessa forma, ao contrário do que constou na sentença vergastada,
não há qualquer elemento probatório nos autos que indique que o Banco BMG tenha promovido descontos efetivos no benefício previdenciário da apelada sob a rubrica de cartão de crédito consignado
. Os documentos colacionados pela instituição bancária demonstram, de maneira inequívoca, a mera constituição da reserva de margem consignável (RMC), sem qualquer utilização concreta do limite disponibilizado. Ausente, pois, prejuízo patrimonial, não subsiste pretensão de restituição de valores.

Por derradeiro, no que se refere à suposta ocorrência de
dano moral,
igualmente
descabe
qualquer reparação.

Ausente o elemento configurador do ilícito — notadamente o ato voluntário contrário ao ordenamento jurídico —, inexiste dever de indenizar. A contratação se deu de forma regular, com plena ciência da consumidora quanto às características essenciais do produto contratado, inexistindo, por conseguinte, violação a direitos da personalidade capaz de ensejar a responsabilidade civil por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça (arts. 85, § 2º, e 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025